Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718266-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YARA MACIEL CAMELO EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por YARA MACIEL CAMELO (ID 13884017) contra o v. acórdão proferido na apelação (ID 11847195), apontando contradição e omissão no julgado. Defende a tempestividade do seu recurso, alegando que a oposição de Embargos de Declaração pelo condomínio réu, ora embargado, interrompeu o curso do seu prazo para também impugnar o acórdão de julgamento da apelação. Notadamente, O prazo para oposição de Embargos de Declaração é de cinco dias, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, contados da intimação das partes. Com efeito, o v. julgado guerreado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2019. O condomínio réu/embargado opôs, tempestivamente, Embargos de Declaração com a finalidade de corrigir erro material no julgado, tendo o recurso sido acolhido para a devida correção, sem efeitos infringentes. Nesse cenário, a autora, ora embargante, defende que houve republicação do julgado referente ao recurso de apelação, com abertura de novo prazo para oposição de Embargos de Declaração a ele referentes. O tema é disciplinado pelo art. 1.026 do CPC, que estabelece que a oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso. In verbis: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Em atenção ao princípio da isonomia e da estabilidade da ação judicial, tem-se que a interrupção do prazo recursal aplica-se somente para os demais recursos cabíveis, não podendo ser interpretada em favor da oposição de novos aclaratórios. Nesse sentido, reafirma-se que o prazo para oposição de Embargos de Declaração contra o julgado original é de cinco dias, comum a todas as partes. Frise-se que a parte potencialmente prejudicada por eventuais efeitos infringentes deve defender seus interesses em contrarrazões ao recurso. Na hipótese, os Embargos Declaratórios em apreço somente poderiam rebater o acórdão referente ao julgamento dos Embargos Declaratórios antecedentes, porquanto preclusa a oportunidade para sanar eventuais vícios presentes no julgado original. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDOS E TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PRIMITIVO. VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. (...) 4. Os segundos e terceiros embargos de declaração opostos somente poderiam apontar vícios no acórdão dos primeiros e segundos aclaratórios, respectivamente, estando as demais questões preclusas. Precedentes. (...)” – grifo nosso. (AgInt no REsp 1471609/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 12/04/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS AO ACÓRDÃO JÁ EMBARGADO PELA PARTE ADVERSA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO PRIMITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” – grifo nosso. (EDcl nos EDcl na AR 5.385/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 05/11/2018) Desse modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, vez que preclusa a matéria nele retratada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Intimem-se. Transitado em julgado o acórdão, baixem os autos à origem. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator